Tribunal: STF
Processo: ARE 1301513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDOC 14):
    “REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – INVIABILIDADE DE COBRANÇA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DE TAXA – PRECEDENTE DO STF – ART. 10, I, DA LEI ESTADUAL 14.939/03 – REEMBOLSO – POSSIBILIDADE – AMPARO LEGAL – ART. 12, §3º, DA LEI ESTADUAL 14.939/03.
    - Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”, vedação esta que também se estende ao Estado de Minas Gerais.
    - Constatada a ausência de lastro constitucional para a instituição de taxa de incêndio pelo ente estatal, há de ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do tributo.
    - Em razão da modulação dos efeitos conferida pelo STF no RE 643.247 ED / SP, apenas são inexigíveis e devem, portanto, ser restituídos os créditos decorrentes de referido tributo e porventura pagos após 1º de agosto de 2017.
    - A teor da Súmula 188 do STJ, o termo inicial para incidência dos juros de mora, nas ações de repetição de indébito tributário, é a data do trânsito em julgado da respectiva condenação.
    - A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, na forma do que dispõe o art. 12, §3º, da Lei Estadual nº 14.939/03.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 144, V e § 5º, e 145, II, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, violação:
    “-ao art.5º, inciso XXXVI, da CF/88: tendo em vista que a decisão proferida pelo Exc.STF, por ocasião do julgamento do RE nº 643.247/SP, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, que resolveu o Tema nº 16, da Repercussão Geral, não possui o condão de afastar a coisa julgada decorrente da decisão proferida, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, na ADI/TJMG nº 1.0000.04.404.860-1/000.
    (…)
    -ao art.144, §5º, da CF/88: considerando que o r. acórdão inseriu o serviço ora em debate entre os que seriam enquadráveis no conceito de “segurança pública”, dando, data venia, incorreta interpretação ao dispositivo constitucional;
    -ao art.145, II, da CF/88: tendo em vista que a decisão considerou inconstitucional a taxa, ao argumento de que não preencheria os requisitos de especificidade e divisibilidade que constam do dispositivo constitucional.” (Destaques no original) (eDOC 21, p. 8 e 14)
    É o relatório.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    No que diz respeito a alegação de ofensa à coisa julgada formada em ação direta de inconstitucionalidade estadual, observe-se que o que está em julgamento não é aquele julgado de controle concentrado no âmbito estadual, o qual se mantém e pode exercer seus efeitos dentro da jurisdição estadual, desde que observados os julgamentos em instâncias superiores. É que o controle de constitucionalidade estadual não impede e nem compromete os efeitos do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08.05.2019)
    Esse raciocínio se aplica ao julgamento de processo submetido à repercussão geral, que exerce efeito vinculante em relação aos processos sobre o mesmo tema no próprio STF e nas instâncias inferiores, conforme se pode observar dos arts. 1.030, 1.035, § 5º, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.
    No caso em debate, o que se está em discussão é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, proposta por um empresa contra o Estado de Minas Gerais, ou seja, julga-se uma situação concreta, envolvendo partes juridicamente definidas, que ainda não transitou em julgado, estando perfeitamente submetida aos graus recursais previstos na legislação processual e aos efeitos dos julgados realizados dentro do controle concentrado de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
    Quanto a questão de fundo, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência pacífica do STF, segundo a qual é inconstitucional a instituição de taxa em razão da atividade de prevenção ou combate a incêndio. Confira-se, a propósito, o RE 
    Com efeito, no julgamento do RE 643.247-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 16 da sistemática da repercussão geral, o Plenário assentou o seguinte:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”
    Ressalte-se que, embora o paradigma tenha analisado exação instituída por ente municipal, a inconstitucionalidade também atinge taxas dessa natureza instituídas pelos Estados, conforme se pode observar dos seguintes julgados:
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017.” (RE 1.222.936-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.266.059-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.09.2020)
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.” (ADI 4.411, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 24.9.2020)
    “Suspensão de segurança. Decisões em que se sustou a exigibilidade da cobrança da taxa de incêndio exigida pelo Estado de Minas Gerais. Inconstitucionalidade de lei estadual que criou esse tipo de taxa já reconhecida pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada. 1. A questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 2.908/SE. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas desta Suprema Corte mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária. 3. Inviável, destarte, se reconhecer, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.322-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 10.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.177-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.179.245-AgR, de relatoria do Min. Roberto barroso, Primeira Turma, DJ 03.06.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (ARE 972.352-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.09.2019
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente